Tribunal: TJES
Processo: 5009481-61.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009481-61.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILENE DE SOUZA DO SACRAMENTO PEREIRA
RECORRIDO: BANCO SEMEAR S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009481-61.2023.8.08.0012

RECORRENTE: LUCILENE DE SOUZA DO SACRAMENTO PEREIRA

RECORRIDO:
BANCO SEMEAR S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. EVANDRO JOSE RAMOS FERREIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO. FRAUDE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LUCILENE DE SOUZA DO SACRAMENTO PEREIRA
em face do
BANCO SEMEAR S/A,
aduzindo a requerente que em 08/11/2021 adquiriu um aparelho telefone nas Lojas Sipolatti, sendo que posteriormente recebeu uma cobrança no valor de R$ 1.556,00 (um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais), que alega desconhecer. Busca, assim, o cancelamento da cobrança, além de danos morais.

Em contestação (ID 8455390), o requerido informa que em 09/11/2021 a autora firmou o contrato nº 060389595/0, em 16 parcelas, como forma de viabilizar a aquisição do aparelho celular junto à Lojas Sipolatti.

A sentença (ID 8455413) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8455427), reiterando que ainda que a requerente tenha fornecido seus dados a terceiros, não isenta a instituição financeira de responder pelos danos causados.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 8455431), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, entendo que a r. sentença é irretocável. O requerido apresenta nos autos a Cédula de Crédito Bancário nº 60389595, em ID 8455398, comprovando crédito para financiamento de um aparelho celular. Ressalto que o contrato é de 08/11/2021 e o Boletim de Ocorrência anexado pela autora é de 16/11/2022, ou seja, foi lavrado 01 ano após o ocorrido (ID 8455279 - Pág. 8 e 9).

Não vejo, assim, plausibilidade na tese autoral de ter sido vítima da atuação de terceiros, considerando o extenso lapso temporal entre a contratação e a reclamação da autora. Tal fato foi bem salientado pelo magistrado de piso, conforme segue:

“Considerando a impossibilidade de se exigir da autora a comprovação de fato negativo - de que não contratou o financiamento -, caberia ao réu demonstrar a regularidade do contrato e das cobranças dele decorrentes, o que ocorreu, tendo se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia (CPC, art. 373, inc. II).

O réu demonstrou a celebração do contrato de Id. 29461337 pela autora, além de que se vê nos documentos de Id. 27241678 que a Lojas Sipolatti informou ao Procon que o financiamento foi contraído pela consumidora para pagamento do saldo remanescente do telefone celular adquirido”.

Comprovada, assim, a contratação, é de rigor a manutenção das cobranças, em atenção ao
pacta sunt servanda
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)